Tribunal: TJSP
Processo: 1500846-68.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação – Furto qualificado por rompimento de obstáculo, na sua forma tentada – Recurso defensivo – Preliminar – Inépcia da denúncia – Não acolhimento – Questão preclusa – Precedentes – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento – Policiais militares firmes ao ratificar os termos da denúncia – Versão exculpatória apresentada pelo recorrente isolada nos autos – Réu preso em

Ementa:
Apelação – Furto qualificado por rompimento de obstáculo, na sua forma tentada – Recurso defensivo – Preliminar – Inépcia da denúncia – Não acolhimento – Questão preclusa – Precedentes – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento – Policiais militares firmes ao ratificar os termos da denúncia – Versão exculpatória apresentada pelo recorrente isolada nos autos – Réu preso em flagrante no local dos fatos, ao tentar se evadir, na posse da "res furtiva" – Pretendida a aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Apelante reincidente e portador de maus antecedentes – Crime praticado contra centro de educação infantil, vinculado à Municipalidade – Delito qualificado, a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta – Precedentes do C. STJ – Condenação confirmada – Participação de menor importância não condizente com o caso em apreço – Qualificadora bem delineada – Reprimenda e regime prisional adequados e não impugnados – Apelo desprovido.